Tribunal: STF
Processo: AI 591251
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5º,
   XXXV E LV, CF/88. OFENSA REFLEXA.

1.	Alegação de ofensa aos 
   princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do 
   devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente 
   reflexa à Constituição Federal. Precedentes.
2.	É inadmissível 
   recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios 
   constitucionais, pretende-se a análise de legislação 
   infraconstitucional. 
3.	Agravo regimental improvido.